Tribunal: TJMT
Processo: 1015369-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015369-05.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - MEE OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública no 0007467-16.2015.8.11.0004, movida em desfavor de TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - ME E OUTROS, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para figurarem no polo passivo da demanda, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à estes.
O Juízo de 1o Grau determinou o levantamento de eventual indisponibilidade de bens que tenha recaído sobre o patrimônio dos Recorridos.
Inicialmente, pugna o Ministério Público pela distribuição do presente recurso, por prevenção, ao e. Des. Márcio Vidal, por se tratar do Relator de processo eventualmente conexo, qual seja, o Recurso de Apelação Cível no 7709-72.2015.8.11.0004.
No mérito, sustenta o Agravante que, os autos de origem informam a doação de bens imóveis pertencentes ao Município de Barra do Garças, à pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas, em decorrência de ato praticado pelo então Prefeito Municipal, referendado pelos Vereadores Municipais, sem a realização do devido procedimento licitatório ou demonstrado o interesse público relevante, a motivar o ato administrativo.
Assevera que, o ato praticado não observa aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e da impessoalidade, ensejando privilégios e favorecimento indevidos, bem como a dilapidação do patrimônio público.
Argumenta que, inobstante a Constituição Federal contenha previsão acerca da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, a imunidade parlamentar não é absoluta.
Afirma que, práticas abusivas e excessos, não guardam pertinência com o exercício do mandado, sendo hipóteses de inaplicabilidade da imunidade prevista da Magna Carta.
Alega que, em se tratando de lei de efeito concreto, manifestamente constitucional e em inobservância à legislação que rege a doação de bens públicos, enseja a responsabilidade pessoal das autoridades envolvidas na formação do ato legislativo.
Aduz que, a imunidade guarda estrita relação com o exercício do mandato político, visando garantir a independência do agente, não tendo qualquer influência na responsabilização deste por ato de improbidade administrativa, quando a prática da atividade legislativa implicar em abuso de poder, desvio de finalidade ou violação aos princípios da Administração Pública.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão agravada, com o consequente restabelecimento das medidas cautelares deferidas.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, não há falar em distribuição do feito por prevenção.
Nos termos do artigo 930, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, a distribuição será feita de acordo com o regimento interno, observada a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade, de modo que, o primeiro recurso protocolado no tribunal, tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
Como se sabe, reputam-se conexas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. De mesmo modo, existe previsão na legislação processual civil de que, serão reunidos para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Com a devida vênia aos fundamentos vertidos pelo Parquet, não se evidencia o risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, tendo em vista que sequer houve a conclusão do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0007709- 72.2015.8.11.0004.
Destarte, não vislumbro fundamento apto a justificar a distribuição do presente feito por prevenção, devendo ser observado o princípio do Julgador natural, evitando-se, assim, ulteriores digressões acerca da competência para o julgamento do feito.
Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor do Prefeito Municipal de Barra do Garças, Sr. Roberto Angelo de Farias, Transportadora Gonçalves e Cia Ltda - ME e em desfavor de Vereadores Municipais de Barra do Garças, ao fundamento de que o Chefe do Executivo Municipal encaminhou Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal, intentando obter autorização para efetuar a doação de bem público à pessoa física mencionada.
Narra na exordial que, o Projeto de Lei no 11/2014, foi aprovado, por unanimidade, autorizando a doação do terreno em favor de particular, por meio da Lei Municipal no 3.498/2014, sem que fosse demonstrado o interesse público e a motivação para dispensa de licitação, de imóvel avaliado em cinquenta e quatro mil reais; revelando a inobservância aos princípios que regem a Administração Pública.
Em sede de despacho saneador, sobreveio a decisão agravada, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para integrarem o polo passivo, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à estes.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito substancial invocado, a revelar, parcialmente, a relevância da pretensão recursal.
O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade dos Vereadores do Município de Barra do Garças para integrarem o polo passivo da demanda.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 600.063/SP, cuja repercussão geral fora reconhecida, fixou a tese de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
Registre-se que, a discussão vertida na Suprema Corte, referia-se ao alcance da imunidade material de vereador em discurso, supostamente ofensivo à honra, proferido na tribuna da Casa de Leis; elementos que não guardam similitude ao caso concreto.
Assim, em princípio, tal precedente não se aplica ao caso concreto.
Cumpre esclarecer que, no caso dos autos, os Vereadores não atuaram de forma a simplesmente votar um projeto de lei, mas chancelaram verdadeiro ato administrativo de doação de patrimônio público.
Ademais, verifica-se que, a Lei Municipal no 3.498/2014 (que autorizou a alienação a título gratuito) fora declarada inconstitucional por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da ADI no 4.887/2015.
Destarte, os agentes públicos, Prefeito Municipal e Vereadores, incorreram na prática de ato não só acoimado como ilegal, mas reconhecido como inconstitucional.
E da análise do ato normativo, evidencia-se que este não se trata de legislação geral, impessoal, abstrata. Na realidade, trata-se de ato legislativo com efeitos concretos, sendo admitida a sua impugnação por meio de ação de improbidade administrativa, por eventual lesão ao erário.
A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE DE VEREADORES QUE PERCEBERAM SUBSÍDIOS EM DESACORDO COM O ART. 29, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 5o DA RESOLUÇÃO 775/1996. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI 8.429/92 IMPÕE AOS AGENTES POLÍTICOS DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO. INOCORRÊNCIA DIANTE DA NÃO COINCIDÊNCIA DAS SANÇÕES DO DL 201/67 COM AQUELAS PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE.
(...) 2. A controvérsia sobre a aplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos foi superada, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pelo STJ, quando entendeu que "não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.o. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza" (Rel. Min. Teori Zavascki).
(...) 5. Assentada a aplicabilidade da Lei 8.429/92 aos atos praticados pelos legisladores municipais, consequentemente, tem-se como perfeita a relação de pertinência subjetiva evidenciada pela ação de improbidade que busca responsabilizar aqueles agentes políticos pelo recebimento ilegal de subsídios no período compreendido entre os anos de 1997 e 2000, mostrando-se impertinente a extinção do feito por ilegitimidade de parte passiva. Violação do art. 267, VI, do CPC.
6. Recurso Especial provido.”(REsp 1314377/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. APLICABILIDADE DA LIA A AGENTES POLÍTICOS. ELEMENTO SUBJETIVO.
(...) 12. Inexiste, in casu, restrição à aplicabilidade da LIA. Não se cuida aqui de ato legislativo típico, de conteúdo geral e abstrato. Debate-se aqui norma de autoria do presidente da Câmara, cujos efeitos são concretos e delimitados à majoração de subsídios próprios e dos demais vereadores, em manifesta afronta ao texto constitucional e a despeito de inúmeros alertas feitos por instituições civis e pelo Ministério Público.
13. Em situações análogas, o STF e o STJ admitiram o repúdio de tal conduta com amparo na LIA, sem cogitar da aludida presunção de legitimidade/legalidade, por se tratar de ato ímprobo amparado em norma (...).
14. Precedente desta Turma, relatado pelo eminente Ministro Castro Meira, lastreado em doutrina de Pedro Roberto Decomain, no sentido de que "A ação por improbidade administrativa não é meio processual adequado para impugnar ato legislativo propriamente dito. Isso não significa, todavia, que todos os atos a que se denomina formalmente de 'lei' estejam infensos ao controle jurisdicional por seu intermédio. Leis que usualmente passaram a receber a denominação de 'leis de efeitos concretos', e que são antes atos administrativos que legislativos, embora emanados do Poder Legislativos, podem ter sua eventual lesividade submetida a controle pela via da ação por improbidade administrativa (...)" (Resp 1.316.951-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 14/05/2013).
Feitas estas considerações, por ora, reputam-se como legítimos a figurarem no polo passivo da demanda, os Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças.
Por fim, encontra-se evidenciado o risco de dano, diante da possibilidade de prática de atos jurisdicionais sem a participação dos Agravados, acaso não sobrestado o decisum objurgado.
Posto isso, face a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, de rigor, a modificação da decisão agravada.
Por fim, ressalto que não vislumbro a imprescindibilidade do sobrestamento do feito, inexistindo óbice ao regular prosseguimento da demanda.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando-se a manutenção dos Agravados no polo passivo da demanda originária e o regular processamento do feito, até o julgamento de mérito do vertente recurso, sem prejuízo do retorno dos efeitos de eventual decreto de indisponibilidade de bens.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator